Tribunal: TJDFT
Processo: 0717989-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717989-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: LUCAS AMARAL TIAGO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA FERNANDA DO AMARAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Martinez Empreendimentos Imobiliários LTDA – ME pretende obter a reforma da decisão proferida pela Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, que homologou o valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), de acordo com a avaliação do imóvel feita pelo Oficial de Justiça, tornando líquida a sentença. Em suas razões, a agravante sustenta que o valor homologado supera o real valor de venda do lote. Argumenta que, de fato, a avaliação não pode ser realizada sobre o lote desconstituído, porquanto não possui mais valor de mercado, mas que deve ser realizada com base em um dos lotes em que seria realocado o agravado, ou seja, na nova área do condomínio. Aduz que a comparação realizada pelo Avaliador não levou em consideração lotes semelhantes aos desconstituídos, tendo em vista que os lotes confrontados possuem infraestrutura completa – conclusão a que se chega pela simples observação do valor arbitrado –, enquanto o agravado havia adquirido lote sem infraestrutura e, consequentemente, de menor valor. Alega que, no processo no 2015.06.1.000774-6 o Oficial de Justiça, naqueles autos, avaliou “b) que o preço médio atual de um terreno nu situado no Condomínio Alto da Boa Vista, nas Quadras 200, notadamente menos valorizadas é de R$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais); c) Que o preço médio atual de um terreno nu, considerando-se a média de preços praticados entre as Quadras 100 e 200 no Condomínio Alto da Boa Vista, é de R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais)”. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja homologado o valor de R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais), ou, pelo menos, para que seja homologado, com base na prova emprestada, o valor indicado em laudo do processo no 2015.06.1.000774-6, no montante de R$ 77.800,00 (setenta e sete mil e oitocentos reais). Sucessivamente, requer seja homologado o valor encontrado por Perito assistente, fixado em R$ 82.784,77 (oitenta e dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos) ou, ainda, o valor de R$ 100.400,00 (cem mil e quatrocentos reais), de acordo com o laudo do Perito atuante no processo n.o 2015.06.1.000774-6. Caso não sejam homologados nenhum dos valores acima apontados, pede que seja realizada nova avaliação, nos termos do artigo 873, I e II, do CPC. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Como o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça já foi homologado e o cumprimento de sentença já foi requerido pela parte exequente, há risco de dano de difícil reparação, uma vez que, caso, futuramente, o valor apontado no laudo seja considerado excessivo, a recorrente terá despendido valor a maior, o que poderá causar-lhe prejuízo financeiro. Por outro lado, com relação ao outro requisito, a tese trazida pela agravante, ao menos por ora, não parece revestir-se de plausibilidade. O imóvel foi avaliado no valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), o que supera, em muito, o montante apontado pela agravante. Com efeito, o valor apontado no laudo de avaliação é cinco (5) vezes maior do que aquele que a recorrente pretende pagar. Frise-se que o valor fixado pela decisão agravada foi de apenas R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em razão de a sentença ter determinado esse montante como o valor máximo para a avaliação do imóvel. A esse respeito, confira-se o seguinte trecho da decisão resistida: “No caso dos autos, cabe ressaltar que a sentença determinou o valor máximo para avaliação do imóvel, a saber, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), conforme decisão de ID. 112210411. Desta forma, considerando que o valor apurado em avaliação pelo Oficial de Justiça supera o montante referido, fixo como valor de avaliação do bem o limite ora estabelecido, ou seja, R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)”. Dessa forma, ao menos por ora, não se pode afirmar que o valor homologado seja superior ao valor real de mercado. Ademais, deve-se considerar que o laudo elaborado pelo Oficial de Justiça Avaliador goza de presunção de legitimidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO. EQUÍVOCO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A de avaliação de bem feita por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade, cabendo à parte que discordar do valor ou método utilizado, demonstrar, pelos meios admitidos em direito, a sua incorreção. In casu, trata-se de cumprimento de sentença, em que foi penhorada unidade imobiliária de propriedade dos executados e para a satisfação do débito. Os agravantes impugnaram a avaliação do bem, no entanto, ao compulsar os autos, não foi encontrado nenhum documento que infirmasse a conclusão alcançada pelo oficial de justiça responsável pela diligência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1173174, 07165840820188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR CONDIZENTE COM AS CARACTERÍSTICAS DO BEM. TAXA CONDOMINIAL. MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Conforme o CPC 873, para que seja admitida nova avaliação, faz-se necessária a demonstração clara da ocorrência de erro na avaliação do imóvel penhorado ou dolo do avaliador, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação. 2. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta para rever matéria acobertada pela coisa julgada” (Acórdão 1148755, 07085723920178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2022 16:15:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator